Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-09.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012148-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 704.426.301-15 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), G. G. F. - CPF: 045.101.551-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-

RECEPTAÇÃO
-
ART. 180, DO CP
–

ALEGADA
INSUFICI
ÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SEGREGACAO CAUTELAR
DO PACIENTE
-
INOCORRÊNCIA -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
,

PREENCHIDOS
-
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
-
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO
-
ENUNCIADO N. 6, TCCR/TJMT
-
C
ONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS -
IRRELEVÂNCIA
-

PACIENTE REINCIDENTE QUE TEVE A PENA EXTINTA POR CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO
-

IN
TELIGÊNCIA DA SÚMULA 631
,
DO STJ
-

CRIME COMETIDO
DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO
COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO -
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES
MENOS SEVERAS

-
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO
-
ORDEM DENEGADA
,
EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

2.

“
O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”
(STJ, Súmula 631
).

3.
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4.
Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT)
que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1001586-72.2024.8.11.0021
, homologou a prisão em flagrante
e
a
converte
u
em
prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 310, § 2º, 312 e 313, II, todos do Código de Processo Penal.

Em suas razões a impetrante
alega desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva
,
ao princípio da homogeneidade das cautelares e ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional.

Com tais argumentos r
equer
a concessão da
liminar
com
a ordem de
Habeas Corpus
para
“
imediata soltura do Paciente LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA, com REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, e por não configuradas as hipóteses do art. 312 do CPP
”
(I
d
. 213257690).

Documentação juntada (I
d.
213257691
).

Liminar indeferida por esta relatoria (Id.
213440175
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
213815660
e
216856162
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
22076616
9 e 220766170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso
dos autos,
o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente

pela prática do crime de
receptação (art. 180, do Código Penal)
,
com fundamento na
“garantia da ordem pública, bem como a fim de se promover o acautelamento social”
. Veja-se:

“
À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida impositiva,

para a garantia da ordem pública, bem como a fim de se promover o acautelamento social. E ainda,

para evitar a sua reiteração criminosa, haja vista tratar-se de pessoa reincidente.

A meu ver, a reprovabilidade da conduta é acentuada pela informação de que a
res furtiva
, além de receptada, ter sido oferecida à venda, servindo para dificultar a localização do bem

pela vítima.

Portanto, cons
iderando as particularidades do
caso, entendo que a aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para impe
dir a prática de novos ilícitos
” (I
d.
213257691
– p. 78
).

Para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, visto o
paciente ser acusado pelo crime receptação
(art. 180, do Có
digo Penal), com fundamento na
garantia da ordem pública, a fim de se promover o acau
telamento social,
bem como os indícios de reiteração delitiva, o que por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

No tocante aos indícios de autoria e materialidade
,
estes também
encontram-se
demonstrados por
meio
do Auto de Prisão em Flagrante n. 107.3.2024.7574; Boletim de Ocorrência n. 2024.126416; Relatório de Investigação n. 2024.13.46356; Termo de Apreensão n. 2024.16.203349 e depoimentos colhidos perante as autoridades policiais que,
a priori
, indicam a ligação do paciente com os fatos narrados.

Nesse sentido, segue o judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“
O decreto prisional em exame é escorreito,
completo na sua fundamentação, destacando-se a avaliação adequada do caso em exame, a gravidade concreta da conduta, a ofensa à ordem pública e destacando a presença das hipóteses legais que autorizam a prisão preventiva do paciente, em sintonia com os dispositivos dos
arts
. 312 e 313 do CPP
.

Anotamos, ainda que não se preste o
habeas corpus
para enfrentamento da autoria, que como bem pontuado pela autoridade coimada de coatora na audiência de custódia, aparentemente, o dolo na conduta se revelou qualificado pela intenção de venda da bicicleta tão logo receptada, por valor maior daquele que o paciente pagou, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas da fase de investigação policial, razão a mais para se verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Analisando-se o histórico criminal do acusado, verifica-se que
Luiz Carlos Mendes da Silva registra duas condenações por delito de furto (Id. de origem n.º 155307012 dos autos 1001712-25.2024.8.11.0021), razão pela qual, ao tempo do delito em análise, se encontrava em cumprimento de regime semiaberto, com monitoramento eletrônico,
nos autos executivo
de pena SEEU n.º 2001343-24.2019.811.0042, de modo que não preenche os requisitos para aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ainda que se observe que, no referido executivo de pena,
o paciente fora contemplado com o indulto natalino de 2022, tendo sido julgada extinta sua punibilidade quanto as guias n.º 0000291-27.2019.8.11.0042 e n. 0042784-53.2018.8.11.0042, (conforme informação de Id. 214697655 - Pág.
1 a
4), tal situação não extingue os efeitos secundários das condenações, subsistindo para fins de reincidência.

Desta feita, mesmo que se considere que o delito não ocorreu com violência ou grave ameaça, os elementos dos autos revelam que o paciente possui histórico prisional reprovável,
sendo reincidente, e estava ainda em cumprimento da pena anterior quando, em tese, voltou a delinquir, tudo a demonstrar a probabilidade de reiteração da conduta, revelando o
periculum
libertatis
que fundamenta o decreto prisional, não autorizando a concessão de medidas cautelares alternativas
.

Aliás, recentemente, a
prisão preventiva fora reapreciada e mantida (conforme cópia anexa) pelos mesmos fundamentos da decisão ora impugnada e diante da inalteração da situação fática, não se verificando, portanto, qualquer constrangimento.

Não há que se falar, por fim, em excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente já fora denunciado, ofertou sua defesa prévia e, atualmente a ação penal aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, aprazada para 19/07/2024, sendo que o processo segue trâmite célere e regular.

Diante do exposto, porque concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas, razão pela qual o parecer é pela
denegação da ordem de
habeas corpus
.
”

(grifos meus)

(Id. 220766168)
.

Após a análise do
decisum
supratranscrito, entende-se que a decretação da prisão preventiva do paciente está, a princípio, fundamentada em elementos concretos, a exemplo da constatação da
reincidência
,
evide
nciada
pelas
as guias penais de n. 0000291-27.2019.8.11.0042 e n. 0042784-53.2018.8.11.0042

(
e
ventos
1.2, 1.8, 41.2 e 41.9), pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CP, que

possui pena máxima em abstrato de 04 anos
, no Executivo de Pena n. 2001343-24.2019.8.11.0042 (Id.
214697655
),
no entanto, no tempo que
se
estava analisando
o delito de receptação
, o paciente cumpri
a

pena em regime
semiaberto, com monitoramento eletrônico
, portanto,
fica evidente uma t
endência à reiteração delitiva,
razão pela qual tem-se a insuficiência para a aplicação de
medidas cautelares alternativas
diversas da prisão
.

Não
obstante os argumentos deduzidos

pela defesa atinentes
à
superveniência
do indulto
em favor do ora paciente
,
tem-se que
de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 631
,
do Superior Tribunal de Justiça
,

“
O
indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória),
mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”
(grifos meus)
.

A propósito:

“
(...)
O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula 631), de modo que condenação cuja pena foi extinta pelo indulto pode ser considerada para o reconhecimento dos antecedentes do réu.

(N.U 1005191-85.2021.8.11.0003,
Rel. Des.
PEDRO SAKA
MOTO, Segunda Câmara Criminal, j.
em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023)
”
.

“(...)
A extinção da punibilidade pelo indulto, embora fulmine a pretensão executória estatal, não afasta os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a reincidência.
(...)” (
N.U 0006307-21.2020.8.11.0055,
Rel. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
.

Ademais, denota-se dos autos a extensa ficha policial do paciente (16 Boletins de Ocorrência)
tal como se vê no Id.
213257691
– p. 24.

Diante disso, entendo que a manutenção da custódia cautelar se justifica, cabendo ressaltar o disposto no Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

C
umpre salientar que o alicerce da segregação cautelar está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública, ante à gravidade em concreta do delito e a sua evidenciada periculosidade.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS.
4. PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...)
2.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; como também a sua renitência criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. (N.U 1030871-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
”
(grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. (...) 4. Agravo interno desprovido” (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j.
em 27
/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

I
mpende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

O caso dos autos revela um paciente que possui conduta totalmente voltada à prática de delitos, porém não acredita em punição, pois quando
da prática, em tese, do crime atual, estava usando tornozeleira, já havia sido beneficiado com indulta, entretanto, possui extensa folha de passagens policiais
, o que revela sua personalidade que não se coaduna com a convivência em sociedade, porque não respeita o patrimônio alheio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente

Luiz Carlos Mendes da Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024